Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 073266-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravada: Monica Araujo Lima Farias D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0736081-58.2025.8.07.0001 (Id.242349377 dos autos do processo de origem). Verifica-se que o recurso em questão não se encontra acompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator